Tribunal: TJDFT
Processo: 0744762-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA PREVISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CC/2002. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de execução de título extrajudicial, após a conversão da ação de busca e apreensão em execução, consubstanciado em instrumento particular de dívida líquida decorrente de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária, prescreve em 5 (cinco) anos, com fulcro no art. 205, § 5o, I, do CC/02.
2. No caso concreto, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da pretensão executiva, iniciado em 25/5/2018, se encerrou em 12/10/2023, acrescidos do prazo previsto no art. 3o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), e a ação somente foi ajuizada em 30/10/2023, operando-se, portanto, a prescrição.
3. Apelação conhecida e não provida.